Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Homicídio. Provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Pronúncia. Qualificadora. Exclusão.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP). Existentes, sobretudo pelo depoimento do policial e prova pericial, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.